Tribunal: TJSP
Processo: 1019112-29.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – Pretensão de obter efeitos infringentes – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e obscuridade – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019112-29.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante LUIZ ANTONIO DE CARVALHO, são embargados DEKRA VISTORIAS E
SERVIÇOS LTDA, W G DE ABREU TRANSPORTES-ME, MAXI TRUCK
COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e HILDA BORTOLO DULIANEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019112-29.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Comarca: São José do Rio Preto – 1a Vara Cível
Embargante: Luís Antônio de Carvalho.
Embargados: Dekra Vistorias e Serviços Ltda e outros.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR Pretensão de obter efeitos infringentes Acórdão
devidamente fundamentado, sem omissão e obscuridade
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25432
Embargos de declaração opostos pelo Autor contra o acórdão de
fls.401/406, em que improvido o recurso de apelação que apresentou e majorados os
honorários advocatícios do patrono das Requeridas para R$ 6.000,00, com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão., determinando ao Autor o recolhimento das custas recursais, sob pena de
expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
Alega que o acórdão contém omissão e obscuridade: não acolheu as
alegações para a concessão do benefício da gratuidade processual e de que o veículo foi
aprovado em vistoria antes da aquisição.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, o Embargante pretende obter efeitos infringentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019112-29.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
fundamento de omissão e obscuridade. Todavia, “A obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator